Tribunal: TJES
Processo: 5000171-18.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS (RIVAROXABANA). PACIENTE COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E DIABETES. INADEQUAÇÃO DA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA (VARFARINA) ATESTADA POR LAUDO MÉDICO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em ação civil pública, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Rivaroxabana 20mg a paciente portadora de Trombose Venosa Profunda e Diabetes Mellitus.

A decisão recorrida entendeu pelo não preenchimento dos requisitos fixados no Tema 106/STJ, por não ter sido comprovada a ineficácia da alternativa terapêutica fornecida pelo SUS (Varfarina).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se está presente o requisito da imprescindibilidade do medicamento não padronizado e da ineficácia da alternativa terapêutica do SUS, quando o laudo médico assistente justifica a prescrição da Rivaroxabana em razão da maior segurança e estabilidade do tratamento, que dispensa o rigoroso e constante controle laboratorial (TAP) exigido pela Varfarina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde é dever do Poder Público, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos para garantir o acesso universal e igualitário a tratamentos médicos, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

4)
O requisito da "ineficácia" dos fármacos fornecidos pelo SUS, estabelecido no Tema 106/STJ, não deve ser interpretado de maneira restritiva, a ponto de obrigar o paciente a se submeter a tratamento que, embora padronizado, apresenta riscos concretos e dificuldades de manejo.

5)
A prescrição da Rivaroxabana, no caso concreto, não representa mera conveniência, mas critério médico que visa à maior segurança e estabilidade do tratamento, evitando as flutuações de dosagem e o monitoramento laboratorial rigoroso que a Varfarina exige, o que, por si só, representa risco acentuado de eventos trombóticos ou hemorrágicos para a paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando os apelados a fornecerem o medicamento Rivaroxabana à paciente.

Tese de julgamento:

1. O requisito da ineficácia da alternativa terapêutica do SUS, fixado no Tema 106/STJ, é preenchido não apenas pela ausência total de efeito terapêutico do fármaco padrão, mas também pela inadequação ao quadro clínico específico do paciente, quando comprovado por laudo médico fundamentado que aponte riscos concretos à segurança ou dificuldades de manejo que comprometam o tratamento.

2. A prescrição de medicamento que dispensa monitoramento laboratorial rigoroso e constante, exigido pela alternativa padrão do SUS, representa garantia de maior segurança ao paciente, justificando o fornecimento pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/04/2018; STF, Súmula Vinculante nº 61 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Tema 793.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-18.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE AMBROZIO ROSA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS (RIVAROXABANA). PACIENTE COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E DIABETES. INADEQUAÇÃO DA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA (VARFARINA) ATESTADA POR LAUDO MÉDICO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em ação civil pública, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Rivaroxabana 20mg a paciente portadora de Trombose Venosa Profunda e Diabetes Mellitus.

A decisão recorrida entendeu pelo não preenchimento dos requisitos fixados no Tema 106/STJ, por não ter sido comprovada a ineficácia da alternativa terapêutica fornecida pelo SUS (Varfarina).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se está presente o requisito da imprescindibilidade do medicamento não padronizado e da ineficácia da alternativa terapêutica do SUS, quando o laudo médico assistente justifica a prescrição da Rivaroxabana em razão da maior segurança e estabilidade do tratamento, que dispensa o rigoroso e constante controle laboratorial (TAP) exigido pela Varfarina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde é dever do Poder Público, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos para garantir o acesso universal e igualitário a tratamentos médicos, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

4)
O requisito da "ineficácia" dos fármacos fornecidos pelo SUS, estabelecido no Tema 106/STJ, não deve ser interpretado de maneira restritiva, a ponto de obrigar o paciente a se submeter a tratamento que, embora padronizado, apresenta riscos concretos e dificuldades de manejo.

5)
A prescrição da Rivaroxabana, no caso concreto, não representa mera conveniência, mas critério médico tendente à maior segurança e estabilidade do tratamento, evitando as flutuações de dosagem e o monitoramento laboratorial rigoroso que a Varfarina exige, o que, por si só, representa risco acentuado de eventos trombóticos ou hemorrágicos para a paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando os apelados a fornecerem o medicamento Rivaroxabana à paciente.

Tese de julgamento:

1. O requisito da ineficácia da alternativa terapêutica do SUS, fixado no Tema 106/STJ, é preenchido não apenas pela ausência total de efeito terapêutico do fármaco padrão, mas também pela inadequação ao quadro clínico específico do paciente, quando comprovado por laudo médico fundamentado que aponte riscos concretos à segurança ou dificuldades de manejo que comprometam o tratamento.

2. A prescrição de medicamento que dispensa monitoramento laboratorial rigoroso e constante, exigido pela alternativa padrão do SUS, representa garantia de maior segurança ao paciente, justificando o fornecimento pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/04/2018; STF, Súmula Vinculante nº 61 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Tema 793.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir o dever do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de Atílio Vivacqua
de fornecer o medicamento Rivaroxabana 20mg, não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a patologia da paciente, em face da alegação de inadequação da alternativa terapêutica disponível (Varfarina).

É cediço que a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da CF.

Por sua vez, a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou que “
o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello).

Assim, é firme o entendimento de que, conforme a exegese do artigo 196 da CF, é solidária a responsabilidade dos entes da Federação em matéria de saúde.

Em que pese o caráter fundamental do direito à saúde e o dever impostergável do Poder Público de garantir o acesso a tratamentos médicos a todos que deles necessitem,

a concessão de medicamento deve pressupor a indispensabilidade, isto é, a ineficácia dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Caso contrário, o atendimento de demandas individuais colocaria em risco todo o sistema público de saúde, planejado mediante a conciliação da escassez de recursos orçamentários com a necessidade de prestar atendimento universal à população.

Esse é o posicionamento que tem prevalecido no campo do que se convencionou chamar de “judicialização da saúde”, consoante demonstram os Enunciados nº 14 e nº 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

ENUNCIADO N.º 14: Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

ENUNCIADO N.º 16: Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Ao apreciar a questão do fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS pelo poder público, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em sede de recurso repetitivo (
Tema 106
), a tese a seguir:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Em 2024, o Excelso Pretório editou a
Súmula Vinculante nº 61
, no sentido de que “
a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral
(RE 566.471)
”, quais sejam:

“1.
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil,
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;
e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Fincadas essas premissas, os requisitos de hipossuficiência econômica da paciente e de registro do fármaco na ANVISA são incontroversos.

A celeuma, portanto, reside na interpretação do primeiro requisito, qual seja, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado e da ineficácia da alternativa terapêutica ofertada pelo SUS.

O juízo de origem, amparado em nota técnica do NAT/TJES, concluiu pela ausência de demonstração de que a Varfarina, anticoagulante padrão fornecido pela rede pública, seria ineficaz ou contraindicada para a paciente.

Todavia, análise mais detida dos elementos probatórios impõe conclusão diversa.

O novo laudo médico adunado (ID 14341812), subscrito por cirurgião vascular, justifica a prescrição da Rivaroxabana de forma sucinta, porém categórica, em razão de uso anterior sem sucesso, como subsegue:

"
Em uso de Rivaroxabana
devido à não necessidade de controle de TAP, que a Varfarina se faz necessária para realizar o controle, que é dispensado no caso do uso da Rivaroxabana.
"

Sob esse prisma, a exigência de "ineficácia" contida no Tema 106 não deve ser interpretada de maneira restritiva, a ponto de obrigar o paciente a se submeter a tratamento que, embora padronizado, apresenta riscos concretos e dificuldades de manejo superiores à alternativa pleiteada.

A inadequação de determinada terapia, devidamente justificada pelo médico assistente, que conhece o histórico clínico do paciente, também configura o preenchimento do requisito.

A escolha pela Rivaroxabana não decorre de mera conveniência, mas de critério médico que visa a maior segurança e estabilidade do tratamento, evitando as flutuações de dosagem e o monitoramento laboratorial constante e rigoroso que a Varfarina exige, o que, por si só, representa risco acentuado de eventos trombóticos ou hemorrágicos.

A análise não pode se ater a protocolos genéricos em detrimento da realidade individual do paciente.

Em uníssono reverbera o entendimento da jurisprudência pátria, conforme arestos que determinaram a concessão de Rivaroxabana em circunstâncias similares:

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
RIVAROXABANA
20MG (XARELTO). FÁRMACO NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS 2022 (RENAME) . NECESSÁRIA APRECIAÇÃO DO MÉRITO ATÉ O JULGAMENTO DO IAC Nº 14.
DETERMINAÇÃO PARA QUE MEDICAMENTOS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA ANVISA TRAMITEM PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DO FÁRMACO COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS . DEVER NA GARANTIA E PROVIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00023111820198160182 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 02/05/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. IDOSO HIPOSSUFICIENTE COM DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA . SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. VEDAÇÃO DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. IAC 14 DO STJ. TEMA 1 .234 DO STF. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. DIREITO À SAÚDE . RESERVA DO POSSÍVEL. SÚMULA Nº 45 DO TJ-CE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...]
Em relação ao medicamento RIVAROXABANA, não fornecido pelo SUS, percebe-se que o agravado preencheu os requisitos requeridos pelo Tema 106 do STJ, encontrando o fundamento jurídico para o direito requestado, sendo desnecessária, portanto, qualquer prova pericial. 9 . O Poder Público costumeiramente ampara-se na tese da necessidade de previsão orçamentária como um limite à atuação do Estado para a efetivação de direitos sociais, a chamada reserva do possível. Entretanto, trata-se de pensamento equivocado, pois a necessidade de previsão orçamentária para realização de despesas públicas é regra dirigida essencialmente ao administrador, não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar uma outra norma constitucional, através de uma simples ponderação de valores, não ocorrendo qualquer violação ao princípio da separação de poderes.
10. A responsabilidade do Poder Público em fornecer medicamentos ou tratamentos médicos necessários, não disponíveis na rede pública, para assegurar o direito à saúde foi firmada neste e . Tribunal de Justiça pela Súmula nº 45. 11.
A manutenção da tutela concedida em primeiro grau é medida que se impõe, por estar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano que a demora do processo possa acarretar ao estado de saúde da parte agravada, porquanto seria temerário ao Judiciário retardar a prestação jurisdicional quando dele se exige prudência necessária para dar efetividade à sua função.

(TJ-CE - AI: 06379091920228060000 Viçosa do Ceará, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2023)

ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . ESTADO. XARELTO.
RIVAROXABANA.
CARDIOPATIA. IDOSO. URGÊNCIA. APROVAÇÃO NA ANVISA. RECURSO PROVIDO . I – Nota-se que o pedido liminar formulado nos autos principais se relaciona a fornecimento de medicamento pelo ente público recorrido, sendo indeferido, com base no opinativo do Núcleo de Assessoria Técnica – NAT/JUS, desta Egrégia Corte de Justiça; II – Consta dos autos laudo médico informando da necessidade de utilização do medicamento Xarelto 20 mg para o tratamento da enfermidade do Agravante, não devendo esse ser substituído; III –
Os referidos medicamentos já foram objeto de aprovação e registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, constituindo-se em tratamento reconhecido no país; IV - O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema no RESP nº. 1.657.156/RJ sob o rito de recursos repetitivos, admitindo a possibilidade de custeio de medicamentos que não estejam elencados na lista do Sistema Único de Saúde, desde que reste demonstrada por meio de laudo médico a necessidade de sua utilização e a incapacidade financeira do enfermo, além do registro na ANVISA; V – Recurso provido para determinar que o Agravado forneça ao Agravante o medicamento “Rivaroxabana 20 mg” (Xarelto), sob pena de multa diária no importe de R$ 1 .000,00 (mil reais).

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80042687720228050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Vale registrar os fundamentos tecidos pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Cristina Rocha Pimentel:

A ineficácia, portanto, não se limita à ausência total de efeito terapêutico.

Ela também se verifica quando o medicamento padronizado apresenta riscos concretos e desproporcionais ao paciente, quando exige monitoramento laboratorial inviável, quando possui alto potencial de interações medicamentosas ou quando, por suas características, não se mostra o tratamento mais seguro para aquele indivíduo específico.

Em tais situações, o medicamento do SUS é considerado impróprio para o tratamento, e a prescrição de alternativa não padronizada, devidamente justificada por profissional habilitado, satisfaz plenamente a exigência do Tema 106.

É nesse contexto que se insere o presente caso.

A paciente, portadora de diabetes mellitus e trombofilia, já enfrentou episódios graves de trombose.

Seu médico assistente, profundo conhecedor de seu histórico clínico, atestou que a Varfarina (medicamento fornecido pelo SUS) não é adequada, justamente por exigir monitoramento constante de TAP/INR e por expô-la a elevado risco de complicações hemorrágicas ou trombóticas em razão da sua estreita janela terapêutica.

A escolha da Rivaroxabana, por dispensar esse acompanhamento rigoroso e oferecer maior segurança, não decorre de conveniência ou comodidade, mas de uma decisão médica baseada em ciência e em proteção à vida
.” (ID 15593155).

Dessa forma, a recusa do Poder Público representa ofensa direta ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, ao negar à paciente o tratamento considerado mais seguro e eficaz pelo médico assistente, com base em justificativa clínica plausível.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando os apelados, de forma solidária, ao fornecimento contínuo e gratuito do medicamento Rivaroxabana à paciente.

Nos termos do Tema 793/STF, direciono o cumprimento da o
br
igação ao
Estado do Espírito Santo

e fixo
o prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Sem
custas e
honorários, porquanto ajuizada a demanda pelo órgão ministerial
(
Lei nº 9.974/
2013
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões